Tribunal: TJMT
Processo: 1016646-51.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016646-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO PARZANESE DOS REIS - CPF: 284.603.438-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - CPF: 143.612.548-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA TAXATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação anulatória de débito fiscal, objetivando a suspensão da exigibilidade do ISSQN consubstanciado nos Autos de Infração nº 021/2023, 022/2023, 023/2023 e 024/2023, nos termos do artigo 151, V, do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há correlação entre as receitas autuadas e os serviços previstos na Lista da Lei Complementar nº 116/2003, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 296) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 132).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 784.439/AL (Tema 296), firmou entendimento de que a lista de serviços sujeitos ao ISS é taxativa, permitindo-se, contudo, interpretação extensiva para abarcar atividades inerentes aos serviços expressamente elencados.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 132 dos recursos repetitivos (REsp nº 1.111.234/PR), consolidou o entendimento de que a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/1968 é taxativa, admitindo-se interpretação extensiva para serviços congêneres, além de editar a Súmula 424.

5. No caso concreto, há inconsistências nos autos de infração, pois não há demonstração clara da correlação entre as receitas autuadas e os serviços previstos na lista anexa à LC nº 116/2003.

6. O COSIF classifica as operações autuadas como rendas de operações de crédito, o que, a princípio, não ensejaria a incidência do ISSQN.

7. O perigo da demora decorre dos prejuízos potenciais à instituição financeira, como a negativa de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, ajuizamento de execução fiscal e inscrição no cadastro de devedores municipais.

8. Presentes os requisitos do artigo 151, V, do CTN, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo da ação anulatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A exigibilidade do ISS pode ser suspensa quando há indícios de ausência de correlação entre as receitas autuadas e os serviços previstos na LC nº 116/2003, configurando plausibilidade jurídica e perigo de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, I, e 156, III; CTN, art. 151, V; LC nº 116/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 784.439/AL (Tema 296 da repercussão geral); STJ, REsp nº 1.111.234/PR (Tema 132 dos repetitivos); STJ, Súmula nº 424.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, na Ação Anulatória nº 1000927-70.2024.8.11.0051, que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo juízo
a quo
.

Na ação anulatória, o agravante afirma ter sido surpreendido com os Autos de Infração nº 021/2023, 022/2023, 023/2023 e 024/2023, referentes à cobrança de ISS, no período de janeiro a dezembro de 2018, concernente às receitas registradas nas contas COSIF: 7.1.1.05.99-6 (Rendas – Outros Empréstimos), 7.1.1.10.00-8 (Rendas de Direitos Creditórios Descontados), 7.1.9.00.00-5 (Outras Receitas Operacionais) e 7.1.1.05.30-5 (Rendas – Cheque Especial), enquadrados nos itens 15.05, 15.08, 15.10, 15.15 e 15.18 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03.

Afirma que apresentou impugnação alegando nulidade do lançamento em razão de erro na apuração da multa aplicada, com fundamento no artigo 83, §1º da LCM nº 45/2014, sendo o pedido julgado parcialmente procedente para reconhecer o vício da multa. Na mesma data, o município agravado lavrou novos autos de infração, ajustando o valor da multa aplicada.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) o lançamento do ISS do período de 01/2018 a 03/2018 foi alcançado pela decadência; (ii) os Autos de Infração nº 021/2023, 022/2023, 023/2023 e 024/2023 são nulos, pois a Autoridade Fiscal teria consignado de forma genérica a constituição do crédito tributário, sem demonstrar quais dos serviços previstos na LC nº 116/03 teriam sido prestados pelo Banco, em desrespeito ao entendimento do STJ (Tema 132) e STF (Tema 296); (iii) não incide ISS sobre os recursos registrados nas contas COSIF, pois os títulos contábeis autuados referem-se a operações tipicamente financeiras, e não à contraprestação de serviços.

Além disso, afirma que a multa imposta afronta o princípio do não confisco (art. 150, IV, da CF), dada a desproporcionalidade entre a infração alegada e o valor exigido.

Argumenta que o perigo de dano irreparável decorre da impossibilidade de obtenção de certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de débitos federais, bem como do risco de inscrição no CADIN, constrição patrimonial por execução fiscal e exposição em listagens de devedores inadimplentes, caso o tributo não seja recolhido.

Por tais motivos, requer liminarmente a concessão da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do ISSQN nos Autos de Infração nº 021/2023, 022/2023, 023/2023 e 024/2023, nos termos do artigo 151, V, do CTN e, consequentemente, todo e qualquer ato tendente a exigi-los, como a negativa de Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Tributos Municipais, ajuizamento de Execução Fiscal; inscrição da razão social no cadastro de devedores Municipais. Ao final, o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 220847671).

Ausente as contrarrazões do agravo de instrumento, consoante certidão no Id. 255610698.

O agravante interpôs recurso de agravo interno (Id. 226258662); contrarrazões (Id. 238092184).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, convém registrar que o mérito do agravo interno se confunde com o deste agravo de instrumento, razão pela qual passo a apreciação deste último.

O inconformismo do Banco Agravante cinge-se com relação à decisão que indeferiu a tutela provisória em ação anulatória de débito fiscal, requerida com intuito de obter a suspensão da exigibilidade do ISS consubstanciado nos Autos de Infração nº 021/2023, 022/2023, 023/2023 e 024/2023, nos termos do artigo 151, V, do CTN, e, por consequência, todo e qualquer ato tendente a exigi-los.

Para tanto, o agravante alega a inexistência de correlação entre as receitas autuadas e os serviços previstos na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, apontando a nulidade do lançamento fiscal e decadência parcial do crédito tributário.

Neste recurso, cabe tão somente analisar se a decisão de primeiro grau, que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, encontra-se correta ou não.

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se a probabilidade do direito e o perigo da demora, que recomendam o provimento do recurso, para a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 151, V do CTN, que dispõe:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;”

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, pela sistemática da repercussão geral, o Recurso Extraordinário n. 784.439/AL (Tema 296), firmou a tese de que
“é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”
.

Destaca-se que esse já era o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou orientação, em sede de repetitivo (Tema 132), segundo a qual
“[...] é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres”
(STJ, Recurso Especial n. 1.111.234/PR, rela. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 23-9-2009).

No mesmo sentido, a Súmula 424 da Corte Superior:
“É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.”

Como relatado, o agravante ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do município alegando nulidade dos autos de infração, dentre outros, sob o argumento de que inexiste correlação entre as receitas autuadas e os serviços previstos na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

Observa-se dos Autos de Infração que se referem à fiscalização das atividades da instituição financeira no período de 2018, que resultou na autuação do Banco pelo não recolhimento do ISS nas contas e subcontas: “rendas de outros empréstimos” (Conta 7.1.1.05.99-6- COSIF - Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional), “rendas de direitos Creditórios Descontados” (Conta 7.1.1.10.00-8 COSIF), “Outras Receitas Operacionais” (Conta 7.1.9.00.00-5 COSIF) e “Rendas – Cheque Especial” (Conta 7.1.1.05.30-5 COSIF).

Nas hipóteses de incidência do ISSQN sobre serviços bancários, a descrição das atividades tributadas é de suma importância, tendo em vista o vasto campo de atuação das instituições financeiras e o número considerável de serviços previstos nos transcritos itens.

No presente caso, o Agravante trouxe elementos que indicam inconsistências nos Autos de Infração, especialmente no que tange à ausência de demonstração da correlação necessária entre as atividades autuadas e os itens da lista de serviços, consoante entendimento acima exposto nos Temas 296 STF e 132 STJ.

Da mesma forma, o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), que abrange as entidades sindicais que representam as instituições financeiras, estabelece que o registro de operações de crédito realizado, por exemplo,
na conta COSIF, código 7.1.1.05.99-6 (rendas de outros empréstimos)
é classificado como renda de operação de crédito pela Circular Bacen nº 1.273/87. Assim, a princípio, não haveria que se falar em incidência do ISSQN.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE NOVA GRANADA – ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS – EXERCÍCIO DE 2014 – Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante. ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – Tributação de atividades com receitas inseridas nas contas COSIF 7.1.1.03.00-8 ("Rendas de adiantamentos a depositantes"), COSIF 7.1.1.05.00-6 ("Rendas de empréstimos"), COSIF 7.1.1.10.00-8 ("Rendas de títulos descontados"), COSIF 7.1.1.45.00-4 ("Rendas de financiamentos rurais") e COSIF 7.1.9.99.00-9 ("Outras rendas operacionais") – Receitas que não são passíveis de tributação pelo ISS, por não se tratar de prestação de serviço – Ademais, as atividades não constam no rol da lista anexa à Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Embora seja admitida interpretação extensiva para serviços congêneres, ou seja, ainda que eventuais mudanças de denominação não excluam a tributação pelo ISS, não se pode perder de vista a natureza do serviço prestado - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Auto de infração anulado. Sentença reformada – Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10001818520178260390 SP 1000181-85.2017.8.26.0390, Relator: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 19/06/2020, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2020)

“Apelação – Ação anulatória – ISS sobre serviços bancários - Exercícios de 2006 a 2010 - ISS incidente sobre operações de rendas de empréstimos" e subcontas (Conta 7.1.1.05.00-6- COSIF) e "rendas de financiamento imobiliário" (Conta 7.1.1.65.00-8 – COSIF) - Rendas que não se referem a prestação de serviços bancários - Atividades que viabilizam o desempenho das atividades-fim inerentes às instituições financeiras - Cobrança ilegítima – Prova pericial que confrontou contratos e livros-razão e atestou que os valores tributados não se caracterizam como rendas provenientes de prestação de serviço como atividade fim -Sentença mantida em reexame necessário - Recurso voluntário desprovido.”
(TJ-SP - APL: 40162409120138260114 SP 4016240-91.2013.8.26.0114, Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento: 29/11/2018, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2018)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTA PARA REGISTRO DE RENDA DOS EMPRÉSTIMOS - OPERAÇÃO FINANCEIRA - NÃO ENQUADRAMENTO NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO- LEI N.406/1986 E LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003 - COSIF - REGULAMENTAÇÃO CONTÁBIL PELO BACEN - FATO NÃO GERADOR DE ISS - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68 e à Lei Complementar n. 116/2003, para efeito de incidência de ISS sobre serviços bancários, admita interpretação extensiva, esta não pode ser ampliada par abarcar operações creditórias típicas. Demonstrado que o registro de operações de crédito efetuados na conta COSIF, código 7.1.1.05.00-6 (contas de resultado credoras) é utilizado para conta destinada ao registro das rendas de empréstimos, que constituam receita efetiva da instituição, nos termos da Circular Bacen n. 1.273/87, não há se falar em incidência do ISSQN. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos nem a se pronunciar sobre todos os preceitos legais listados pelas partes se já encontrou fundamentação suficiente para embasar a conclusão do julgado.”
( TJMS . Apelação Cível n. 0802250-62.2020.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 19/08/2021, p: 24/08/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS – RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES – OPERAÇÃO FINANCEIRA – NÃO ENQUADRAMENTO NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI Nº 406/1986 E À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 – TABELA DA COSIF – REGULAMENTAÇÃO CONTÁBIL PELO BACEN – FATO NÃO GERADOR DE ISS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Ainda que a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68 e à Lei Complementar 116/2003, para efeito de incidência de ISS sobre serviços bancários, admita interpretação extensiva, esta não pode ser ampliada para abarcar operações creditórias típicas. II – Restando demonstrado que o registro de operações de crédito efetuados na conta COSIF, código 7.1.1.03.00-8 (rendas de adiantamentos a depositantes) é classificado com renda de operação de crédito pela Circular Bacen nº 1.273/87, não há se falar em incidência do ISSQN.”
(TJ-MS - AC: 08097265420208120001 MS 0809726-54.2020.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 26/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2021)

Por outro lado, o perigo da demora exsurge dos evidentes prejuízos que podem ocorrer ao agravante, com eventual a negativa de Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Tributos Municipais, ajuizamento de Execução Fiscal, inscrição da razão social no cadastro de devedores Municipais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
consubstanciado nos Autos de Infração nº 021/2023, 022/2023, 023/2023 e 024/2023, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN, até o julgamento da ação n. 1000927-70.2024.8.11.0051.

Por conseguinte, resta prejudicado o recurso de agravo interno interposto no Id. 245357192.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025